Tribunal: CARF
Processo: 10880.957955/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em análise, cabe a sua não homologação, ainda que parcial.
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do estabelecimento industrial e observados os demais requisitos estabelecidos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do IPI.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM COMPRAS PARA REVENDA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 11 da Lei n° 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente. As normas que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo, na apuração do IPI, tem presunção de legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957955/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.725 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com
créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o
direito creditório indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em
análise, cabe a sua não homologação, ainda que parcial.
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. OPERAÇÕES DE
REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no
10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”
e observados os demais requisitos estabelecidos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO
DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos
tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final
do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da
não cumulatividade do IPI.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM COMPRAS PARA REVENDA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957955/2013-59
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

O art. 11 da Lei n° 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento
do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da
industrialização e não da revenda de produtos.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente. As normas
que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo, na apuração do IPI, tem
presunção de legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Mateus Soares de
Oliveira, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. A conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário acompanhou o relator em menor extensão, apenas quanto ao
reconhecimento da suspensão do IPI. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes. O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votou na reunião
de junho de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.722, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.957954/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Hélcio
Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente julgamento tem como objeto Recurso Voluntário apresentado em face
da decisão de primeira instância administrativa fiscal, que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada e manteve em parte o Despacho Decisório
constante nos autos.
Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP, com pedido de
ressarcimento de saldo credor de IPI, utilizado na compensação de débitos próprios.
A Delegacia de origem emitiu Despacho Decisório reconhecendo parte do valor
de créditos solicitados, sendo que este não foi suficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que não ocorreu o lançamento de ofício dos débitos
apurados, sendo cabível a nulidade a parte do despacho decisório a estes relacionada.
A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. EFEITOS.
A recomposição do saldo credor, para efeito de ressarcimento, deve levar em conta o
saldo inicial mais antigo demonstrado pelo contribuinte nos diversos processos em que
requer ressarcimento de créditos de IPI, as glosas validamente efetuadas pela
Fiscalização, os débitos e os estornos de créditos completos, relativamente aos valores
deferidos de ressarcimento de períodos anteriores.
APURAÇÃO DE DÉBITOS NA ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO EM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU EM COMPENSAÇÃO
É possível efetuar alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de
despacho decisório, desde que essa alteração implique tão somente a redução ou mesmo
a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.(Nota Técnica n.5 – Cosit, de 2013)
SUSPENSÃO.ART. 29, I, DA LEI No 10.637/2002. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 948/2009, não se aplica a suspensão
prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 aos estabelecimentos equiparados a industrial,
salvo quando se tratar da equiparação prevista no art. 4o do mesmo ato normativo.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de incidência do
IPI. Artigos 195 e 196 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto às preliminares e devoluções, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.

- Preliminares;

Diante da constatação de que não houve lançamento de ofício para
constituir os débitos que foram utilizados para a redução do saldo credor,
o contribuinte solicitou o reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório.
Contudo, a nulidade restaria concretizada se observada a ocorrência de
alguma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72, como
apontado na decisão recorrida e transcrito a seguir:

“Do pedido de nulidade
23. Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição legal
infringida que, na visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
24. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses
autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de
março de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
25. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do despacho decisório ora abordado, como restará demonstrado neste
voto.”

No presente caso em concreto o contribuinte não demonstrou a
ocorrência de nenhum dos requisitos, pois somente apontou que algumas
das “glosas” realizadas, foram, na verdade, lançamentos de ofício que
não foram realizados por meio de auto de infração.
Não se tratando, portanto, de nulidade, a alegação concernente à
procedência ou improcedência das “glosas” que serviram para constituir
débitos e diminuir o saldo creditório, será matéria que será analisada no
mérito.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

- Devoluções;

Conforme apontado na decisão de primeira instância, o contribuinte
comprovou somente parte das Notas Fiscais de devolução e, para a
parcela comprovada, obteve provimento no pedido de reversão da glosa,
conforme transcrito a seguir:

“Da glosa de créditos
40. Quanto à glosa dos créditos indevidos dos meses de janeiro, fevereiro e
março, assiste razão parcialmente ao contribuinte, tendo em vista as notas fiscais
referentes tratarem-se de devolução, fls.164, 169 e 170, e a obediência ao que
rege o art.416 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
41. Abaixo apresentamos a tabela que remonta aos valores comprovados:
VALOR FL JAN R$1.069,06 164 R$ 1.069,06 FEV 165/166 R$ 0,00 MAR
R$216,25 169 R$423,95 170 R$ 640,20 42. Observe-se que quanto às notas
fiscais do mês de fevereiro não foi aposto o valor do IPI nas informações
complementares, como rege o inciso XIV do art.416 do DECRETO No 7.212,
DE 15 DE JUNHO DE 2010. Sendo assim, estas notas não foram consideradas
para fins de retirar a glosa aplicada.
43. Pela comprovação acima explicitada, ao contribuinte será reconhecido o
direito creditório de R$1.709,26, correspondente à soma das notas fiscais que
logrou êxito em comprovar a obediência legal exigida.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte continuou sem comprovar o
destaque do IPI nas Notas Fiscais de fevereiro, razão pela qual, a glosa
deve continuar parcialmente mantida.
Diante do exposto, devem ser rejeitadas as preliminares e mantida a glosa
parcial sobre a falta de comprovação do destaque de IPI nas Notas
Fiscais de fevereiro.

Quanto às demais matérias, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente
daquele adotado, apenas quanto a:
- reconhecimento da decadência dos débitos anteriores a 31/01/2012;
- vedação à reclassificação dos créditos;
- reconhecimento da suspensão do IPI;
- desconsideração na reapuração dos saldos dos débitos constituídos sob
a rubrica “valor tributável mínimo”.

Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

A Recorrente suscita, em preliminar, o reconhecimento da decadência
dos débitos apurados anteriores a 31/01/2012. Cumpre registrar que o
presente processo cuida de Declaração de Compensação, PER/DCOMP
no 15689.58185.250412.1.1.01- 4881, com pedido de ressarcimento de
saldo credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2012. Não há lançamento
fiscal de saldo devedor apurado, situação em que se observaria o prazo
decadencial .
A própria recorrente reconhece a situação, ao dispor:
“Ocorre que, apesar do que constou no TVF, em nenhum momento a Recorrente
tomou conhecimento de qualquer auto de infração para a cobrança dos supostos
débitos “apurados” em sede de fiscalização.”
Isto posto, é imperioso destacar a necessária verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado, por parte da Autoridade Fiscal na análise do
pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI. Quando necessário,
deve-se recompor a base de cálculo ou alíquotas aplicáveis por meio de
regular despacho decisório.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o
crédito de IPI escriturado
Não há amparo legal para se reconhecer que o contribuinte tem direito de
escriturar quaisquer créditos e deduzi-los do imposto devido e/ ou de
transmitir Pedido de Restituição/Ressarcimento ou Compensação, no
prazo limite de cinco de anos, e a Fazenda Nacional ficar impedida de
verificar a certeza e liquidez dos créditos escriturados/deduzidos por ter
decorrido cinco anos das datas das respectivas escriturações.
É dever de a Fiscalização aferir os créditos escriturados e descontados do
imposto devido e quantificar o crédito tributário lançado e exigido,
conforme determina o artigo 142 do CTN.
O encontro de contas realizado pela Fiscalização não implicou
constituição de crédito tributário por meio de lançamento de ofício.
Assim, não há que se falar em decadência. Neste sentido e por
unanimidade, em formação distinta, esta Turma, decidiu no Acórdão
3201-010.355, de 23 de março de 2023, que restou assim ementado -no
que se aplica ao tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação.
Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do direito de
constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

Já em seus argumentos de defesa quanto ao mérito, sustenta a incorreta
reclassificação dos créditos pleiteados. É conveniente abordar a
natureza da reclassificação feita pela Autoridade Fiscal, como se
depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, cujo trecho passo a
transcrever:
A apuração do saldo credor passível de ressarcimento decorre do fato de a
legislação do IPI não permitir o ressarcimento de todos os créditos lançados na
escrita do contribuinte, mas apenas daqueles passíveis de ressarcimento (ou seja,
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem, aplicados na
industrialização, nos termos do art. 11 da Lei número 9.779/99, e/ou crédito
presumido das Leis número 9.363/96 e 10.276/2001 e do Decreto número
6.556/2008).
O Saldo de Créditos não Passíveis de Ressarcimento e o Saldo de Créditos
Passíveis de Ressarcimento são controlados separadamente para fins de controle
individualizado dos seus saldos pelo Módulo do PER/DCOMP, pois são
utilizados prioritariamente os créditos não passíveis de ressarcimento
acumulados até esse período; remanescendo débitos, utilizam-se os créditos
passíveis de ressarcimento acumulados até esse período.
Créditos Não Passíveis de Ressarcimento de IPI são créditos decorrentes de
outras aquisições/entradas do estabelecimento detentor do crédito, distintas das
entradas discriminadas para aquelas passíveis de ressarcimento. Apesar de estas
parcelas não poderem ser ressarcidas/compensadas, tais créditos podem ser
mantidos na escrita fiscal do IPI para deduzir dos débitos das saídas futuras.
Incluem-se nos créditos não passíveis de ressarcimento do IPI as aquisições de
mercadorias para revenda; devolução e retorno de mercadorias; saldos credores
acumulados em trimestres-calendários anteriores; crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e para a seguridade social
(COFINS) previsto nas Leis número 9.363/96 e 10.276/2001 transferido para
estabelecimentos filiais.
As reclassificações encontram-se demonstradas em diversas nas planilhas
anexas, cujos totais foram transportados para a planilha RECLASSIFICAÇÃO
TOTAIS.
Verifica-se nos autos que foram detalhadas as devoluções de venda e
compras para revenda, originalmente classificadas de forma incorreta e
objeto de indevido pedido de ressarcimento.
Mais uma vez, trago decisão desta Turma que, por unanimidade em
formação distinta, deliberou pela impossibilidade de ressarcimento de
créditos de IPI em razão de devolução de vendas de produtos tributados.
Acórdão no 3201-010.358, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos
de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados,
podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período
de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não
cumulatividade do IPI.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

No mesmo sentido, assim entendeu a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão 3003-001.931, de 22 de julho de 2021, que
restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os
créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de
produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução,
ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra
geral da não cumulatividade do IPI.” (Processo no 13971.904896/2011-23;
Acórdão no 3003-001.931; Relator Marcos Antonio Borges; sessão de
22/07/2021)
A mesma base legal aplica-se às aquisições de mercadorias para revenda.
O tema foi objeto de questionamento no passado e restou pacificado.
Neste sentido, decisão do Segundo Conselho de Contribuintes, Acórdão
202-16.702, de 04 de julho de 2006, que restou assim ementado:
IPI. RESSARCIMENTO. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE. O direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, somente alcança os insumos adquiridos
para emprego na industrialização, não as mercadorias destinadas à revenda no
comércio atacadista.
O art 229 do Regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo Decreto no
7.212/2010, admite o crédito relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, total ou parcial. Em seguida, o art 231, estabelece
requisitos a serem cumpridos, para o aproveitamento de tais créditos.
O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de
apuração e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o
artigo 256, do RIPI/2010:
Por sua vez, o art 11 da Lei n. 9.779/99 estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
- SRF, do Ministério da Fazenda.
Da mesma forma, a IN/SRF 900/2005:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e
na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item " 6" da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz; e III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei
no 9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
forma § 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o
(terceiro) trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais
não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela
data. § 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
Desta sorte, os demais créditos, que não tiverem seu ressarcimento
autorizado por dispositivo legal, enquadram-se na regra geral da não
cumulatividade do IPI, de abatimento do saldo credor do imposto contra
o valor do imposto devido ao final do período de apuração, como é o
caso dos créditos referentes à devolução e retorno de produtos, previsto
no art. 229 do RIPI/2010.

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

Quanto à alegação de regularidade na fruição das suspensões de IPI,
entendo que o Acórdão de piso traz a melhor interpretação a ser dada ao
caso concreto, motivo pelo qual o adoto como razões e fundamentos de
decidir e passo a transcrever:
Das suspensões indevidas
44.
O primeiro ponto a ser destacado é que a verificação de suspensões
indevidas não se deu em razão de o contribuinte ser equiparado a industrial. Tal
condição inaltera a constatação fiscal.
45.
Neste tópico, para compreender porque a requerente não se enquadra no
conceito de estabelecimento industrial, devemos recorrer aos seguintes artigos
do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no
5.172, de 1966, art.46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único) :[...]
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art.4o , de que resulte produto tributado, ainda
que de alíquota zero ou isento.
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
[...]
46.
Do que dispõe a norma, é possível denotar que, quando a empresa não
executa qualquer das operações de transformação mencionadas no art.4o , não
poderá ser considerada como estabelecimento industrial em relação a estes
produtos.
47.
No presente caso, de acordo com o que verificou a fiscalização, quando o
defendente vende ou transfere mercadoria adquirida de terceiros (CSN), deve
recolher o IPI, pois não é considerado estabelecimento industrial à luz do que
rege o art.8o , mencionado, ainda que o adquirente seja estabelecimento
industrial preponderante nos termos legais.
48.
Sobre este quesito, defende o impugnante que a suspensão em referência
tem por fundamento o art.29 da Lei no 10.637/02.
49.
O referido dispositivo trata de venda a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados em uma série de
capítulos da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto.
50.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 948/2009, que disciplina a
suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que tratam o art.
29 da Lei no 10.637/02, não se aplica a suspensão prevista neste artigo, aos
estabelecimentos equiparados a industrial, salvo quando se tratar da equiparação
prevista no art. 4o do mesmo ato normativo, o que não é o caso.
51.
O art.4o , acima citado, dispõe que a saída com suspensão do IPI, também
se aplica à empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equiparada a estabelecimento industrial, nos
termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001. O contribuinte, por sua vez, não demonstrou enquadrar-se em tal situação.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

52.
Sendo assim, cabe a observação de que a descaracterização da suspensão
não teve correlação com os estabelecimentos adquirentes dos produtos vendidos
pelo manifestante, mas sim pela ausência de um processo industrial sofrido no
estabelecimento vendedor (Metalúrgica Prada), sobre estes produtos vendidos.
53.
Neste item, após verificar as alegações do contribuinte, a fiscalização
destacou o seguinte às fls.76:
Item 4 – SUSPENSÕES INDEVIDAS:
Ocorre que as suspensões indevidas se referem a revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, não importando, no caso, se o
adquirente atende ou não aos requisitos de suspensão.
54.
O contribuinte, pretendia, de acordo com a fiscalização, obter o benefício
da suspensão do IPI em operações de venda ou transferência de mercadoria
adquirida de terceiros (CSN).
55.
Como comprovação do fato, a fiscalização mencionou o arquivo “Nfe dos
Débitos Suspensão”, discriminando as Nfe cujas suspensões não foram aceitas
por serem operações de “venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros”.
56.
Por seu turno, o solicitante não rebate o documento apontado pela
fiscalização, limitando-se a afirmar que é estabelecimento industrial, e que por
essa razão todas as suas operações estariam sujeitas à incidência do IPI, sendo
ainda seu CNAE principal relacionado à industrialização.
57.
Deve-se ressaltar que a fiscalização não descaracterizou todas as
operações de venda com suspensão do contribuinte, mas sim, aquelas em que
não ocorreu o processo de industrialização, mas a venda ou transferência de
mercadoria adquirida de terceiros (CSN).
58.
Importante destacar que o contribuinte não contestou a reclassificação
dos créditos na aquisição de mercadorias que não sofreram a aplicação de
qualquer industrialização em seu estabelecimento. Tais mercadorias foram
posteriormente vendidas com CFOPs de “Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros”, “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar
pelo estabelecimento do adquirente”, “Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre
Comércio” e “Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.
59.
Do que contesta o defendente, é possível denotar a falta de especificidade
em relação às operações de venda ou transferência de mercadoria adquirida de
terceiros (CSN), apontadas pela fiscalização, optando pela via genérica da
alegação de que todas as suas operações estariam sujeitas à incidência do IPI, e
ainda quanto a atividade principal que consta do seu CNAE, o que também não
tem o condão de reverter a apuração das vendas em que não houve o processo
de industrialização.
Observa-se, assim, que a suspensão do IPI nas vendas de insumos
prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é aplicável somente para as
saídas do “estabelecimento industrial” e observados os demais requisitos
estabelecidos. Ante essas circunstâncias, não se aplica à Recorrente.

Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

No que diz respeito à apuração do valor tributável mínimo, há que se
observar o disposto nos arts 195, I e 196 do RIPI/2010:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
(....)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo
do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
A Recorrente não contesta a interdependência entre as empresas
elencadas no TVF, tampouco acerca de ser esta a única a vender os
produtos em questão no mercado atacadista da respectiva praça.
Restringe-se, a alegar que o preço atribuído às operações foram
superiores ao custo.
Registra-se que o valor tributável mínimo tem previsão legal no art 15 da
Lei no 4.502/64. Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma
legal vigente. Portanto, é legal a exigência de valor mínimo em operações
com incidência do IPI.
Neste sentido, o Acórdão 9303008.545, de 14 de maio de 2019 – da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que restou assim
ementado (no que se aplica):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Períododeapuração:01/01/2012a31/12/2012
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art.195,I ,do RIPI/2010,que estabelece que o valor tributável não poderá ser
inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, é
norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a evitar, em especial , a
prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o industrial, contribuinte
do imposto, de cujo pagamento assim pretende se evadir) a distribuidor
interdependente exclusivo.
CÁLCULO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO
ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva
(Solução
de
Consulta
Interna
Cosit
no
8/2012
e
Pareceres
NormativosCSTnos44/81e89/70).
Desde a publicação no D.O.U., em 13/07/1970, do Parecer Normativo
CST no 89/70, que é dada a mesma interpretação hoje consolidada na
Solução de Consulta Interna Cositno08/2012:
Estabelecimento que vende seus produtos a terceiros atacadistas e, além dêstes,
para uma empresa, também atacadista, com a qual mantém relação de
interdependência. Neste último caso, o valor tributável "não poderá ser inferior
ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente" ,conforme
dispõe o inciso I do art.21 do Decreto no 61.514/67.
2. O "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente" é,
evidentemente, o preço de venda por atacado feita pelo mencionado
estabelecimento, a terceiros, não interdependentes.
3.Na falta de outros adquirentes, ou melhor, na remessa para estabelecimento que
seja o único comprador do produto (firma interdependente), o valor tributável
não poderá ser inferior ao preço de venda do adquirente, salvo se êste operar,
exclusivamente, na venda a varejo, devendo, neste caso, ser observado o disposto
no inciso II e §§4oe 5o do art.21 do RIPI.
A base para a SCI foi o RIPI/2010 e o PN/CST no 44/81. O Parecer
Normativo ao tratar do valor tributável para efeito de cálculo do IPI,
assim dispôs sobre “mercado atacadista”, in verbis:
9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”,
possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja
determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações
de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a existência de um
“mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regraestatuídanoincisoIdoart.195doRIPI/2010.
9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao“ universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o
“mercado atacadista”de que trata o incisoI do art.195 do RIPI/2010.
Nesse contexto, não compete ao CARF afastar a aplicação de norma
legal vigente. As normas que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo,
na apuração do IPI, tem presunção de legitimidade que não pode ser
afastada nessa seara.

Ante o exposto, divirjo do voto vencido para rejeitar as preliminares
arguidas no Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR provimento.

Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957955/2013-59

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 2159
DF CARF MF
Original